Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700235-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MIXTEL - INFORMÁTICA, PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Cessão do crédito exequendo - Sucessão processual requerida pelo cedente. No caso de cessão do crédito exequendo, a sucessão processual somente pode ser requerida pelo cessionário, operando-se, em caso de inércia, a substituição processual, por força da qual o primitivo exequente (cedente) continuará no polo ativo defendendo, em nome próprio, os interesses daquele. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG em relação à interpretação dada ao artigo 778, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de substituição processual na hipótese de cessão do crédito requerida pelo cedente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025